Tribunal: TJMT
Processo: 1027913-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027913-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 709.645.051-34 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1027913-22.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

WILSON RODRIGO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/12/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NO SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA –
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SISTÊMICAS QUE ACUSAM A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – DEMANDA PRETÉRITA COM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL QUE SE INSTALOU A UNIDADE DE CONSUMO QUE ORIGINOU O DÉBITO
– DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrente apresentou informações sistêmicas em que acusam a existência de saldo devedor em aberto em nome do Recorrido.

Em que pese as alegações do Recorrido, verifico que este apresentou comprovante de residência em nome de terceira pessoa, porém, em demanda pretérita, juntou comprovante em seu próprio nome, tratando-se de imóvel correspondente à unidade de consumo que deu origem ao débito sub judice, o que comprova a relação jurídica entre os litigantes, negada por este em nítida litigância de má-fé.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
WILSON RODRIGO DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte Autora no valor de R$ 157,90(cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos), contrato no. 002908244202010, datada de 21/11/2020, objeto dos autos.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença lançada nos autos deve ser integralmente reformada.

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, onde o consumidor alega que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito de débito oriundo de relação jurídica inexistente.

Da leitura da inicial, o Recorrido, apontando ser residente e domiciliado de imóvel localizado na Rua Manoel Ramos Lino, afirmou não possuir qualquer débito com a Recorrente, sendo este o fundamento para abalizar o ato ilícito decorrente dos apontamentos em testilha.

Para tanto, juntou consulta aos órgãos de proteção ao crédito, procuração, declaração de pobreza, cópia de documento pessoal e comprovante de residência, este em nome de terceira pessoa.

A Recorrente, em sua defesa, aduziu que o débito é originário da unidade de consumo no 2908244-3, instalada na Rua Manoel Odorico Maciel, juntando, para tanto, informações sistêmicas que acusam débitos em aberto.

Pois bem. Tal como demonstrou a Recorrente, é possível observar a existência de demanda pretérita promovida pelo próprio Recorrido (Feito n° 1043173-76.2020.8.11.0001), onde este juntou comprovante de residência do mesmo imóvel cadastrado nos sistemas da concessionária.

Logo, resta evidente não só a relação jurídica existente entre os litigantes, como também a lastimável conduta adotada pelo Recorrido na tentativa de ludibriar o Poder Judiciário a fim de se esquivar de suas obrigações contratuais e receber indevida indenização.

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Uma vez demonstrada a existência do débito, a parcial procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, limitando-o ao montante discutido no presente feito, este no valor de R$ 157,90 (cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos).

A conduta do consumidor é de ser averiguada sob o manto da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do NCPC, que pode e deve ser aplicada até mesmo de ofício pelo magistrado, de onde, concluo que a questão de se negar uma relação jurídica que se descortina, se convola em nítida má-fé, que fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta,
e,

via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,
condenando a Autora a pagar a fatura
sub judice
, no valor total de
R$ 157,90 (cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

Em relação ao recorrido consumidor, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10%, acrescidos ainda da litigância de má-fé fixada em 5%, ambos sobre o valor atualizado da causa, ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021